Tribunal: TJSP
Processo: 1501606-59.2020.8.26.0625
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Contra a Mulher
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Embargos Infringentes. Violência doméstica. Lesão corporal qualificada, praticada no contexto das relações domésticas (artigo 129, § 9o, do Código Penal). Recurso voltado contra a manutenção do benefício da suspensão condicional da pena (artigo 77 do Código Penal), determinada, pela douta maioria, no v. acórdão embargado. Pedido de afastamento, sob a alegação de ser prejudicial ao acusado.

Ementa:
Embargos Infringentes. Violência doméstica. Lesão corporal qualificada, praticada no contexto das relações domésticas (artigo 129, § 9o, do Código Penal). Recurso voltado contra a manutenção do benefício da suspensão condicional da pena (artigo 77 do Código Penal), determinada, pela douta maioria, no v. acórdão embargado. Pedido de afastamento, sob a alegação de ser prejudicial ao acusado. Rejeição. Oportuna concessão de sursis. Impossibilidade de manifestação de escolha, pelo réu, acerca da sanção penal imposta. Preenchimento dos requisitos legais. Aplicação da benesse bem fundamentada. Benefício mantido. Possibilidade de renúncia ao favor legal em momento oportuno, ademais, após o trânsito em julgado. Embargos rejeitados, por maioria.